Tribunal: TJES
Processo: 5001772-41.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001772-41.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANDRE RICARDO PEREIRA COSTA

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5001772-41.2024.8.08.0011

Recorrente: ANDRE RICARDO PEREIRA COSTA;

Recorrido: NU PAGAMENTOS S/A;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.

CONFISSÃO EXPRESSA DE TER REALIZADO TRANSAÇÃO, SEM QUE TENHA SIDO INVADIDA SUA CONTA BANCÁRIA. DISSE O AUTOR EM SUA PETIÇÃO INICIAL:
“Após a realização da referida transferência, o autor verificou que a quantia foi creditada na conta do beneficiário e que se tratava de alguma fraude bancária (...)”.

A TRANSAÇÃO FOI REALIZADA PELO PRÓPRIO AUTOR. DESSA FORMA, NÃO É EXIGÍVEL QUE O BANCO PUDESSE DE ALGUMA FORMA IMPEDI-LA, NÃO PODENDO SER RESPONSABILIZADO. PROCEDIMENTO IMPRUDENTE DO RECORRENTE, SEM TOMAR AS PRECAUÇÕES ESPERADAS DO HOMEM MÉDIO NO QUE SE REFERE À CONFERÊNCIA MÍNIMA DAS INFORMAÇÕES.

CARACTERIZADA A QUEBRA DO NEXO CAUSAL, EM VIRTUDE DE FORTUITO EXTERNO, NA FORMA DO ART. 14, §3º, II, CDC, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM RESPONSABILIZAÇÃO DO RECORRIDO PELOS PREJUÍZOS OCORRIDOS NA HIPÓTESE (QUE OCORRERAM POR CULPA EXCLUSIVA DA PARTE CONSUMIDORA). AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA PLEITEANDO REFORMA DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

Luma Torres Dias

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)